Tribunal: TJSP
Processo: 1005847-75.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA. RESULTADO INSATISFATÓRIO. TÉCNICA UTILIZADA QUE NÃO OBSERVOU À BOA PRÁTICA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES. DEMISSÃO DA AUTORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS FALTAS PARA TRATAMENTO NO PÓS-OPERATÓRIO E O DESLIGAMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA, RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Demonstrado que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA. RESULTADO INSATISFATÓRIO. TÉCNICA UTILIZADA QUE NÃO OBSERVOU À BOA PRÁTICA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES. DEMISSÃO DA AUTORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS FALTAS PARA TRATAMENTO NO PÓS-OPERATÓRIO E O DESLIGAMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA, RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Demonstrado que houve imperícia e negligência do médico na cirurgia plástica (lipoaspiração) a que a autora se submetera, de rigor a condenação dele ao pagamento de indenização pelos danos materiais, morais e estéticos.
2. Ausente prova de que a demissão da autora no trabalho tenha sido motivada pelas suas faltas durante o pós-operatório, não há fundamento para impor ao médico e ao nosocômio o pagamento de lucros cessantes.